Tribunal: TJMT
Processo: 1022623-24.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022623-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), PEDRO DALASTRA - CPF: 452.781.809-00 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (AGRAVADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVADO), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD). POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por credor contra decisão que deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem (stay period) por mais 180 dias, em processo de recuperação judicial de empresas. A decisão originária considerou que os requisitos legais foram atendidos, especialmente o cumprimento das determinações judiciais pelas recuperandas, sem demonstração de culpa ou desídia no atraso para a realização da assembleia geral de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o período de blindagem, previsto como improrrogável no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, pode ser prorrogado em situações excepcionais; e (ii) apurar se as condições para a prorrogação foram observadas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência e a doutrina admitem a prorrogação do stay period, desde que necessária para a preservação da empresa e desde que a recuperanda comprove ausência de culpa pelo atraso na deliberação do plano de recuperação judicial. Esse entendimento foi consolidado pela Lei nº 14.112/2020, que prevê uma única prorrogação por igual período.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, fundamenta a flexibilização do prazo para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a função social da empresa.

No caso concreto, as recuperandas demonstraram cumprimento dos prazos legais e das determinações judiciais, sem conduta procrastinatória, o que justifica a prorrogação do prazo.

A manutenção do stay period por mais 180 dias evita o prejuízo à negociação coletiva com os credores e está alinhada com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação do período de blindagem (stay period), previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, é possível, desde que as recuperandas demonstrem a ausência de culpa pelo atraso na aprovação do plano de recuperação judicial.

O princípio da preservação da empresa autoriza a mitigação da regra de improrrogabilidade do prazo inicial de 180 dias em prol da continuidade da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 47; Lei nº 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.717.939/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.08.2018; STJ, AgRg no CC nº 111.614/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.11.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Dalastra em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da recuperação judicial n. 1043525-06.2023.8.11.0041 ajuizada pela Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda. e outros – em recuperação judicial, deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem stay period, elaborado pelo Grupo recuperando Bergamasco, por mais 180 dias.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formulada pela d. magistrada, pois a jurisprudência há muito tempo vem sedimentando o entendimento quanto a possibilidade de prorrogação do
stay period
apenas quando o devedor adota medidas dentro do processo que não retardem o feito, cumprindo todos os prazos previstos em lei e cumprindo todas as decisões judiciais, o que, a seu ver, não se vislumbra no caso em tela, restando demonstrada a probabilidade do direito do agravante.

Segue sustentando que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo é patente, uma vez que a manutenção da r. decisão de prorrogação do período de blindagem, estará blindando o patrimônio dos recuperandos contra credores extraconcursais e/ou que não se sujeitam ao processo de recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Aduz ainda, que o perigo de dano está representado pela possibilidade de esvaziamento ou deterioração dos bens dos devedores, fazendo com que o credor não receba o crédito que lhe é devido. Ao final, pugna pela
reforma da r. decisão
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 234042682).

As informações foram prestadas (id.
235527234
), mantendo a decisão.

A parte agravada apresenta a contraminuta no id.
241172659
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda. e outros – em recuperação judicial,
ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas vultosas, tendo a MMª Juíza deferido o processamento do pleito, bem como deferiu o pedido formulado pelos Recuperandos de prorrogação do período de blindagem
stay period,

previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005,
por mais 180 (cento e oitenta dias).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a jurisprudência vem sedimentando o entendimento quanto a possibilidade de prorrogação do
stay period
apenas quando o devedor adota medidas dentro do processo que não retardem o feito, cumprindo todos os prazos previstos em lei e todas as decisões judiciais, o que, a seu ver, não se vislumbra no caso em tela, restando demonstrada a probabilidade do direito do agravante.

Segue sustentando que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo é patente, uma vez que a manutenção da r. decisão de prorrogação do período de blindagem estará blindando o patrimônio dos recuperandos contra credores extraconcursais e/ou que não se sujeitam ao processo de recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Aduz, ainda, que o perigo de dano está representado pela possibilidade de esvaziamento ou deterioração dos bens dos devedores, fazendo com que o credor, ora agravante, não receba o crédito que lhe é devido.
Requer a reforma da r. decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza que:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra os devedores ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6º – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4º - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei n.
11.101/2005
, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no seu art. 47, sendo autorizada a sua prorrogação quando o atraso no prosseguimento da recuperação judicial não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência desta Corte entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação
.

3. A suspensão da execução pode ocorrer no caso de falência (artigo 6º da Lei nº 11.101/2005).

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.717.939/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.08.2018 – negritei).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1 -
O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou
. [...]”
(AgRg no CC n. 111.614/DF, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.11.2010 – negritei).

Com o advento da Lei n.º 14.112/2020, que trouxe substanciais mudanças na Lei 11.101/2005, o legislador consolidou o entendimento que vinha sendo aplicado de forma majoritária pela jurisprudência, passando a permitir a prorrogação, por uma única vez, e por igual período, mantendo como requisito para sua concessão a inexistência de culpa por parte da devedora na inviabilidade de deliberação sobre o PRJ no período inicial.

In casu
, consoante bem anotado pela d. magistrada,
“o stay period foi concedido na decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial em 04/12/2023 (Id. 136107281), e encerrou-se no dia 01/06/2024, e o pedido de prorrogação foi formulado pela recuperanda em 21/05/2024 (Id. 156483804), portanto, em atenção ao disposto na LRF. O referido requisito vem sendo cumprido pela devedora, à medida que esta vem observando os prazos impostos pela lei, sem demonstrar, até o momento, nenhum interesse procrastinatório, o que autoriza a prorrogação pretendida.
”
(id. 233233166 - Pág. 4).

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ATRASO NÃO OCORRIDO POR CULPA DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Levando-se em consideração que o instituto da recuperação judicial objetiva permitir que empresa/recuperanda tenha uma oportunidade de soerguimento, a jurisprudência vem admitindo a prorrogação do stay period, consoante as peculiaridades do caso concreto
.”
(RAI n. 1026210-93.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 03.03.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DA RECUPERANDA – ART. 6.º, § 4.º DA LEI 11.101/05 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DO PRAZO ATÉ DELIBERAÇÃO FINAL DOS CREDORES SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO E DECISÃO JUDICIAL A RESPEITO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6º, §4.º da Lei n.º 11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados
. [...]”
(RAI n. 1003938-42.2019.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.06.2019 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – “STAY PERIOD” – SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A DEVEDORA, NOS TERMOS DO ART. 6º C/C ART. 52, II, DA LEI Nº 11.101/2005 – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – APLICABILIDADE DO CPC SOMENTE EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO – PRECEDENTES DESTA CORTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM SE NECESSÁRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

Ainda que no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa
.”
(RAI n. 1011021-80.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.03.2018 – negritei).

Nesse diapasão, não é demais ressaltar a existência da Recomendação do CNJ n. 63, de 31 de março de 2020, que
“recomenda aos Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à contaminação pelo novo coronavírus causador da Covid-19”
, dentre as quais está a prorrogação do
stay period
sempre que for necessário o adiamento da assembleia geral de credores, desde que tal necessidade não se dê por culpa das recuperandas.

Assim, em que pesem os argumentos trazidos pelo recorrente, resta evidente que a r. decisão que defere o pedido de prorrogação do chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, por mais 180 dias, contados do dia seguinte ao encerramento do
stay
, ocorrido em 01.06.2024, é totalmente razoável e atende ao norte trilhado pela jurisprudência dos Tribunais pátrios, devendo ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025